Tribunal: TJDFT
Processo: 0721402-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721402-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA AGRAVADO: D. A. V. D. S. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.A.D.B.S.P.L., com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de conhecimento ajuizada por D.A.V.D.S. em desfavor da agravante, indeferiu o pedido de inclusão U.N. e não reconheceu a perda superveniente parcial do objeto da ação (ID 230399272). Em suas razões (ID 72322101), alega que: 1) foi ajuizada demanda com objetivo de revisar reajustes aplicados a plano de saúde coletivo por adesão do autor, administrado pela agravante e operado por U.N., além de pleitear indenização por danos morais; 2) o juízo, na decisão de saneamento, rejeitou todos as preliminares arguidas pela recorrente, inclusive a necessidade de inclusão da operadora; 3) a responsabilidade pela fixação e implementação dos reajustes é exclusiva da U.N.; 4) é parte ilegítima, pois é apenas a administradora de benefícios; 5) houve a perda superveniente e parcial do objeto da ação em relação ao pedido de manutenção do plano; 6) há decisão judicial anterior que autorizou a portabilidade do beneficiário para outro plano de saúde. Requer o efeito suspensivo para suspender a decisão agravada, “especialmente quanto à manutenção da liminar que determinou o restabelecimento do plano de saúde do autor, bem como a aplicação de multa diária”. No mérito, o provimento do recurso para modificar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 72327075). É o relatório. DECIDO. O recurso apresenta irregularidades que não permitem o seu conhecimento. Na origem, trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo agravado em desfavor da agravante, na qual requer o restabelecimento de plano de saúde, mantidos os valores de mensalidades antes de reajuste de 69,95%. O juízo deferiu, em 12/08/2024, a tutela de urgência requerida pelo autor para determinar que a ré restabeleça o plano de saúde, mediante contraprestação de mensalidade a ser cobrada no valor pago antes da majoração. Não houve recurso dessa decisão. A agravante tenta reformar, por meio de recurso interposto em 29/05/2025, decisão que deferiu a tutela de urgência ao autor em 12/08/2024. O recurso é intempestivo. Ainda que se considere que a decisão agravada é aquela em que foi realizada o saneamento do feito, proferida em 26/03/2025, e mantida por decisão que rejeitou embargos de declaração em 07/05/2025. O agravo não preenche as hipóteses de cabimento. O art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." O Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, no REsp 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, restou fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconhece a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar-se inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a restringir a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. A decisão interlocutória que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva ou que indefere a inclusão de litisconsórcio não é passível de impugnação por agravo de instrumento; a matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil-CPC. Da mesma forma, a alegação de perda parcial do objeto da ação não permite a interposição de agravo de instrumento. Não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. Eventuais nulidades podem ser arguidas como preliminares ao recurso de apelação, o que não trará prejuízo à agravante. O agravo não deve ser conhecido, por ausência de hipótese de cabimento, nos termos do art. 1.015 do CPC. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC) Dê-se ciência ao juízo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator